Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEMA 1.150 STJ.
1. O Banco do Brasil S.A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço de administração da conta vinculada ao PASEP, por supostos saques indevidos e desfalques.
2. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.